Tribunal: TJMT
Processo: 1030773-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030773-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME - CNPJ: 13.755.865/0001-00 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), SIMEPE ENERGIA SOLAR LTDA - ME - CNPJ: 27.091.707/0001-07 (APELADO), IGOR FRANCISCO DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 220.943.978-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME

APELADO(s):

SIMEPE ENERGIA SOLAR LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO E USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA) – IMPROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FUNÇÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO VISANDO A RESCISÃO DO CONTRATO EXEQUENDO – NÃO INDICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ÊXITO DA AÇÃO RESOLUTÓRIA – REJEIÇÃO – PLEITEADA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PAGAMENTO CONVENCIONADO EM ETAPAS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA ETAPA

– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O mero ajuizamento de ação de conhecimento visando a resolução do contrato exequendo, após o manejo da execução, não justifica de per si a suspensão dos efeitos da mora e, portanto, sua inexigibilidade,
sendo indispensável, para tanto, que reste demonstrada a plausibilidade e a probabilidade do êxito da pretensão resolutória, na forma do inciso VI do art.917 do CPC/15, bem como que a pretensão executiva já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Havendo prova documental nos autos de que, quando cobrada pela credora exequente via conversas telemáticas, a executada embargante reconhece a dívida sem quaisquer ressalvas, é de ser reconhecida a certeza e exigibilidade do contrato exequendo, pelo que descabida a extinção da execução, sendo certo que, nos termos
do parágrafo único do art.786 do CPC/15,
“a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

Se o contrato exequendo prevê o pagamento da obrigação em etapas, os juros de mora e a correção monetária somente ser contabilizados prelo credor a partir do vencimento individual de cada uma dessas etapas, segundo os seus prazos e valores especificamente, não devendo tais consectários serem contados do vencimento da primeira delas.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME

APELADO(s):

SIMEPE ENERGIA SOLAR LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1030773-36.2022.8.11.0041 opostos pelos ora apelantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Contrato de fornecimento de e instalação de um Sistema Solar Fotovoltáico On-Grid
) n. 1031335-79.2021.8.11.0041 ajuizada por
SIMEPE ENERGIA SOLAR LTDA - ME
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados e, por consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da execução, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Sustenta a recorrente que em razão de ter ajuizado anteriormente
Ação de Rescisão Contratual
n. 1024661-51.2022.8.11.0041 em face da apelada, e que se encontra em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca da Capital – MT, sob o fundamento de a embargada/exequente não ter cumprido integralmente o contrato exequendo, necessário que os presentes embargos fossem apensados, com a suspensão da execução, a fim de evitar sentenças conflitantes.

No mérito, torna a arguir que existe uma ação de conhecimento em curso, consubstanciada justamente na má prestação de serviço por parte do ora recorrido, de maneira que não há que se falar em título exequível na presente demanda, tal como preconiza o art.786 do CPC/15, por faltar certeza, liquidez, exigibilidade ao contrato em que se funda a execução embargada.

Sustenta que o prosseguimento da execução poderá lhe acarretar graves riscos podendo haver expropriação de bens e valores, e que posteriormente podem não ser mais revistos quando do julgamento da aludida ação de conhecimento.

Alega, subsidiariamente, a existência de excesso de execução posto que, em razão de o recorrido não ter cumprido o contrato exequendo, o valor original do débito seria de R$134.000,00 que, devidamente atualizado, chega ao importe de
R$162.824,85
, e não de R$180.410,63 como indicado na inicial executiva.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, a fim de sustar o trâmite dos embargos e também da execução até o julgamento da ação resolutória do contrato exequendo, postulando, no mais, pela extinção do feito executivo em função da inexigibilidade do título, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do alegado excesso de execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos da execução, em
20/08/2019
as partes firmaram o
Contrato de Prestação de Serviços
(ID. n. 64966144 dos autos executivos), para a execução de projetos, fornecimento de equipamentos e instalação de um Sistema Solar Fotovoltáico
On-Grid
de 121,41 kWp, para uma demanda média de 14000 kwv/mês de produção (
cláusula 1a
do contrato), pelo preço total de
R$419.000,00
, a ser pago, segundo a
Cláusula 9a
da seguinte maneira:

•
R$377.100,00
à vista, por meio de financiamento bancário;

•
R$10.220,00
, em 12 (doze) pagamentos mensais, por meio de boletos bancários emitidos pela exequente, no valor de R$ 851,67 cada, com o vencimento do primeiro 30 (trinta) dias da instalação do sistema; e

•
R$31.680,00
mediante acordo entre as partes, por meio de aditivo contratual.

No entanto, do preço total convencionado, o ora apelante pagou apenas R$285.000,00, restando uma dívida que R$134.000,00 que, atualizada pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, entre 16/12/2019 e 09/09/2021 (data do ajuizamento da execução), teria atingido, segundo os cálculos da credora apelada, o valor de
R$180.410,63
.

Em 04/07/2022, ou seja, quase 10 (dez) meses depois do ajuizamento da execução, a executada manejou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e perdas e danos
n. 1024661-51.2022.8.11.0041 para a desconstituição do pacto firmado entre as partes pelo não adimplemento de parte do negócio, sem, contudo, postular a concessão de tutela de urgência, liminar ou medida cautelar destinada à sustação da exigibilidade do contrato a ser resolvido.

Além disso, opôs os presentes embargos à execução pugnando, preliminarmente, pela suspensão da execução até o julgamento da aludida ação resolutória/indenizatória (Proc. n. 1024661-51.2022.8.11.0041), requerendo, no mérito, a extinção do mencionado feito executivo pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, e, subsidiariamente o reconhecimento de possível excesso de execução, posto que o valor atualizado do débito corresponderia, na realidade,
R$162.824,85
, e não de R$180.410,63

Regularmente processados os embargos, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se volta a executada embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Das preliminares de suspensão e de extinção da execução
.

Conforme relatado, pugna a embargante/executada pela suspensão dos autos dos embargos e da própria execução até o julgamento da
Ação de Rescisão Contratual
n. 1024661-51.2022.8.11.0041 manejada em face da apelada, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca da Capital – MT, a qual se funda em suposto descumprimento, pela embargada/exequente, do contrato firmado entre as partes e que embasa a execução, à qual a execução e os embargos deveriam ser apensados.

Na mesma linha de raciocínio, suscitou, também, a necessidade de extinção da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, já que se trata de contrato litigioso.

Ocorre que, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, neste ponto o apelo não prospera.

Isto porque, ainda que houvesse uma suposta prejudicialidade externa entre os feitos – o que, frise-se, não foi arguido de forma expressa – não há que se cogitar da suspensão da pretensão executiva, vez que, para tanto, mister que reste demonstrada a plausibilidade e a probabilidade do êxito da ação resolutória.

E na hipótese dos autos, as razões do apelo não trazem uma só linha de como teria se dado o suposto descumprimento contratual por parte da empresa contratada para a implementação do sistema de energia solar fotovoltaica.

Aliás, essa é a lógica que se pode extrair do §1o do art.919 do CPC/15, segundo o qual
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
.”

Afinal, na nova processualística pátria inaugurada pela Lei n. 13.105/2015, os
embargos à execução
equiparam-se a uma ação de conhecimento, posto que neles podem ser arguidas
“qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”
, nos termos do inciso VI do art.917 da mencionada
lex
(CPC/15), de maneira que tudo o que a executada suscitou na ação n.
1024661-51.2022.8.11.0041, poderia perfeitamente trazer no presente feiro.

De todo modo, se, como já anunciado, a ora apelante sequer postulou nos autos da ação desconhecimento pedido de tutela provisória destinada à sustação dos efeitos do contrato em que se arrima o pleito executivo, não há motivos plausíveis para se suspender a execução do título extrajudicial exequendo.

Noutras palavras, o mero ajuizamento de ação de conhecimento com vistas a resolver o contrato havido entre as partes, após a propositura da execução, não afasta, de per si, os efeitos da mora contratual que justifica o procedimento executivo.

Além do mais, também nos termos do já citado §1o do art.919 do CPC/15, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que sequer foi cogitado na hipótese dos autos.

Logo, não há se falar em suspensão da execução para aguardar o julgamento da ação resolutória/indenizatória.

De igual maneira, e pelas mesmas razões, descabida a possibilidade de extinção.

Afinal, o instrumento contratual exequendo conta com a assinatura de ao menos 2 (duas) testemunhas como exigido no inciso III do art. 784 do CPC/15, sendo certo que, tal como bem destacou o juiz sentenciante, nas conversas telemáticas via
WhatsApp
travadas entre 16/12/2019 e 14/01/2020, cujas imagens foram trazidas pela credora embargada no de ID. n. 203536308 - pág. 10/11 de sua peça de defesa, e cuja autenticidade não foi questionada, os equipamentos foram entregues e os serviços devidamente prestados sem qualquer ressalva por parte da representante da embargante apelante que, na ocasião, assegurou à credora que iria procurar um banco para efetivar o pagamento do negócio. Vejamos:

Com isso, não resta dúvida de que a obrigação é certa e exigível.

Além disso, segundo preceitua o parágrafo único do art.786 do CPC/15,
“a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

Ademais, presentes as condições e os pressupostos processuais da execução, não há se cogitar a sua extinção.

Nestes termos, não há razões lógicas para a extinção da execução.

Por derradeiro, alega a embargante recorrente o excesso de execução, capítulo em que a pretensão recursal está a merecer parte da guarida vindicada.

Não exatamente porque o valor correto do débito exequendo seja, de fato, os R$162.824,85 como alegado pela embargante na planilha de ID. n. 203536302 pois que, nela, além de não estar indicado o índice de correção monetária aplicado, foram contabilizados juros de mora na ordem de 0,5% ao mês, quando, à luz do art.406 do CC/2002, esses juros devem ser de 1% ao mês.

O fato é que, segundo a planilha de ID. n. 64966141 dos autos da execução, foram computados juros de mora e correção monetária desde 16/12/2019 – data da conclusão da instalação da usina fotovoltaica. Vejamos:

Ocorre que, consoante consignado pela própria exequente na iniciação do feito executivo, do preço do negócio (R$419.000,0) ficou convencionado o pagamento em três etapas, sendo a
primeira

R$377.100,00
para serem pagos à vista, a
segunda
, no importe de R$10.220,00 em 12 (doze) parcelas mensais de
R$851,67
cada, com o vencimento da primeira prestação após 30 (trinta) dias da conclusão da instalação do sistema; e, a
terceira
, no importe de
R$31.680,00
a ser realizado mediante convenção entre as partes. Vejamos (ID. n. 64966144 - Pág. 7):

Assim, descontados o valor pago (R$258.000,00) do montante correspondente à
primeira etapa
de pagamento (R$377.100,00), tem-se que apenas sobre essa diferença de
R$92.100,00
é que poderiam ser computados juros de mora (1% ao mês) e correção monetária (IPCA-E) a partir da conclusão da instalação em 16/12/2019.

Quanto aos valores das 12 (doze) prestações mensais da
segunda etapa
do pagamento, se o contrato previu que a primeira delas venceria 30 (trinta) dias após a conclusão da instalação, tem-se que os juros da primeira prestação de
R$851,67
devem ser considerados apenas em 16/01/2020, a segunda prestação em 16/02/2020, a terceira em 16/03/2020, e assim por diante, até o vencimento da última em 16/12/2020.

Assim, os juros e correção monetária somente poderiam ter sido ser computados individualmente, a partir do vencimento de cada uma delas.

Já em relação ao valor da terceira etapa, ou seja,
R$31.680,00
, que precisava ter a data de pagamento devidamente convencionada entre as partes, os juros moratórios e a correção monetária somente poderiam ser contabilizados na data do ajuizamento da ação, já que não há evidência que a exequente apelada tenha procurado formalmente a apelante em momento anterior para a combinar o pagamento dessa etapa final.

Diante disso, os embargos à execução merecem ser acolhidos em parte mínima, tão somente para que a readequação dos
dies a quo
do cômputo dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E incida somente a partir do vencimento de cada etapa especificamente.

No entanto, considerando que essa alteração implica apenas nos termos iniciais dos consectários acessórios, em nada alterando a obrigação principal em si, entendo que inalterável a distribuição do ônus de sucumbência, haja vista que, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15,
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para reconhecer a existência de um excesso de execução, determinando que a credora providencie novos cálculos para que os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo IPCA-E sejam computados:

(i) em 16/12/2019 apenas sobre
R$92.100,00
(saldo devedor da primeira etapa do pagamento;

(ii) a partir do vencimento individual de cada uma das 12 (doze) prestações mensais de
R$851,67
cada, no dia 16 de cada mês, sendo a primeira delas em 16/01/2020 e, da última, em 16/12/2020; e

(iii) em relação aos
R$31.680,00
correspondentes à última etapa, apenas a partir da data do ajuizamento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024